Tribunal: TJPA
Processo: 0803430-52.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803430-52.2026.8.14.0000

PACIENTE: VANDA GOMES MENDES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PERICULUM LIBERTATIS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ISONOMIA ENTRE INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus e manteve prisão preventiva decretada em investigação por tráfico de drogas. A embargante sustenta omissões e contradições relativas à ausência de condenação penal transitada em julgado, à insuficiência de fundamentação do periculum libertatis, à sua condição de dependente química, à possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas e à alegada violação ao princípio da isonomia em relação a outras investigadas que respondem ao processo em liberdade. Requer efeitos infringentes para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, o saneamento dos vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a inexistência de condenação penal transitada em julgado; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à demonstração concreta do periculum libertatis e dos requisitos da prisão preventiva; (iii) determinar se a condição de dependente química da paciente exigia exame mais aprofundado para afastar a custódia cautelar; (iv) verificar se houve omissão na análise da adequação das medidas cautelares diversas da prisão; e (v) definir se a situação processual de outras investigadas impunha tratamento isonômico à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos da prisão preventiva, destacando a garantia da ordem pública, a gravidade concreta da conduta, o vínculo com investigados apontados como lideranças do tráfico e a existência de antecedente por crime da mesma natureza.

A apreensão de entorpecentes na residência da paciente, em contexto indicativo de destinação mercantil, constitui elemento concreto apto a justificar a manutenção da custódia cautelar.

A inexistência de condenação definitiva não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois a medida cautelar não se fundamenta em antecipação de culpa, mas na proteção da ordem pública.

A condição de dependente química e o acompanhamento pelo CAPS não afastam automaticamente a prisão preventiva quando os autos revelam indícios de reiteração delitiva e contexto de tráfico de drogas, cabendo eventual discussão sobre enquadramento no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 à instrução criminal.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando o julgador reconhece, de forma fundamentada, sua insuficiência para neutralizar o risco à ordem pública, sem necessidade de exame individualizado de cada medida prevista no art. 319 do CPP.

O princípio da isonomia não assegura extensão automática de benefícios concedidos a corréus ou investigados, devendo a situação cautelar ser aferida segundo as circunstâncias individuais de cada agente.

A ausência de vício integrativo revela que a pretensão da embargante consiste apenas na rediscussão de matéria já decidida, o que inviabiliza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada no julgamento.

A presunção de inocência não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos previstos no art. 312 do CPP.

A dependência química do investigado não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar quando demonstrado risco à ordem pública.

O reconhecimento fundamentado da insuficiência das medidas cautelares diversas dispensa a análise individualizada de cada providência prevista no art. 319 do CPP.

A situação processual de corréus ou investigados não gera direito subjetivo à extensão automática de benefícios cautelares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV, LVII e LXVI, e 93, IX; CPP, arts. 312, 315, § 2º, 319 e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar
os presentes embargos, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Vanda Gomes Mendes
, no bojo do Habeas Corpus nº 0803430-52.2026.8.14.0000, contra acórdão proferido por esta Seção de Direito Penal que denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0800202-31.2026.8.14.0045.

Sustenta a embargante, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, a existência de omissões e contradições no julgado. Afirma, inicialmente, que o acórdão deixou de enfrentar questão central relativa à inexistência de condenação penal transitada em julgado em seu desfavor, tendo utilizado, como fundamento para a manutenção da custódia cautelar, suposta reiteração delitiva baseada apenas em investigações ou processos em curso, o que, segundo defende, afrontaria o princípio constitucional da presunção de inocência.

Alega, ainda, contradição interna no acórdão, pois, embora tenha afirmado a presença de elementos concretos a justificar a prisão preventiva, não teria indicado risco efetivo à instrução criminal, ameaça a testemunhas, tentativa de fuga ou qualquer comportamento revelador de periculosidade atual, limitando-se a presunções abstratas, em desconformidade com o art. 312 do CPP.

Aponta também omissão quanto à demonstração concreta do periculum libertatis, sustentando que o decisum se restringiu à gravidade do delito, à quantidade de droga e à referência genérica à ordem pública, sem individualizar condutas ou circunstâncias contemporâneas, em suposta violação ao art. 315, §2º, do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Argumenta que o acórdão não analisou adequadamente sua condição de dependente química, em acompanhamento psiquiátrico pelo CAPS, nem considerou a possibilidade de tratamento terapêutico nos moldes da Lei nº 11.343/2006, deixando de examinar concretamente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, inclusive diante de parecer ministerial favorável à substituição da custódia.

Aduz, ainda, omissão quanto à alegada violação ao princípio da isonomia, pois outras investigadas no mesmo contexto fático estariam respondendo ao processo em liberdade, circunstância que, segundo sustenta, evidenciaria tratamento desigual e desproporcional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes para revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, que sejam sanadas as omissões apontadas, com o devido enfrentamento fundamentado das teses suscitadas, além do prequestionamento dos arts. 5º, LIV, LVII e LXVI, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como dos arts. 312, 315 e 319 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade existentes na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito da causa.

A embargante sustenta omissões quanto à inexistência de condenação transitada em julgado, à alegada ausência de fundamentação concreta do periculum libertatis, à condição de dependente química, à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e à suposta violação ao princípio da isonomia.

Todavia, não assiste razão à insurgência.

O acórdão enfrentou, de forma expressa e fundamentada, os elementos que ampararam a manutenção da custódia cautelar, consignando que a prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e em elementos indicativos de vínculo com investigados apontados como lideranças do tráfico na localidade, além do registro de antecedente por crime da mesma natureza, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 33888097).

Também restou consignado que a apreensão de 63g de substância análoga à cocaína e 7,4g de substância análoga à maconha ocorreu no interior da residência da paciente, em contexto que, segundo a decisão originária, revelava indícios de destinação mercantil, circunstâncias detalhadas na decisão que indeferiu a revogação da prisão (ID 167574948).

A alegação de inexistência de condenação definitiva não foi ignorada. O acórdão deixou claro que a custódia cautelar não se funda em juízo de culpabilidade antecipado, mas em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. A presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento reiteradamente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à condição de dependente química e ao acompanhamento pelo CAPS, a decisão embargada registrou que tais circunstâncias, embora relevantes, não afastam automaticamente a possibilidade de prisão preventiva, sobretudo quando há elementos indicativos de reiteração delitiva e contexto de tráfico domiciliar, devendo eventual enquadramento no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ser examinado na instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Igualmente não há omissão quanto à análise das medidas cautelares diversas. O acórdão consignou que, diante da gravidade concreta do fato e do histórico apontado nos autos, as medidas previstas no art. 319 do CPP mostravam-se insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública, inexistindo obrigação de enfrentamento pormenorizado de cada medida possível quando fundamentadamente reconhecida sua inadequação.

No que se refere à alegada violação ao princípio da isonomia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a situação processual de corréus ou investigados deve ser analisada à luz das circunstâncias individuais de cada agente, inexistindo direito subjetivo à extensão automática de eventual benefício concedido a terceiros.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração buscam, em verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida, com o nítido propósito de atribuir efeitos infringentes ao julgado, providência inviável na ausência de vício integrativo. Não se constata obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre salientar que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, como ocorreu no caso concreto.

Nesse contexto, ausente qualquer omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por ausência de vício integrativo real, mantendo-se integralmente a decisão embargada.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026